Tribunal: TCU
Processo: 034.468/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6870/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão militar em favor das Sras. Esméria Maria Barbosa Peres e Olendina de Carvalho Santos, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dessas interessadas, bem assim em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.468/2018-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ediane da Silva Pinheiro (XXX.999.602-XX); Esméria Maria Barbosa Peres (XXX.860.787-XX); Maristania Dias Martins (XXX.513.805-XX); Olendina de Carvalho Santos (XXX.080.487-XX); Tereza Aparecida dos Reis Pinheiro (XXX.923.991-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.